Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718860-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO VIEIRA GONÇALVES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PMDF. ATOS DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO JUDICIAL. PERDA DO CARGO. AÇÃO PENAL. COISA JULGADA. VALIDADE DA SENTENÇA EM CUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. EC 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A coisa julgada formalizada em Ação Penal que contemplou a perda do cargo do agravado não tem o condão de invalidar os comandos judiciais transitados em julgado que anularam outros atos de demissão e seu cumprimento não pode ser efetivado na execução de sentença ora em análise. 2. Em 09/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, a qual, em seu art. 3o, passou a estabelecer que, “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 3. Até 08/12/2021, as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança. A partir de 09/12/2021, os encargos moratórios devem observar a Taxa SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 42, 337, inciso VII, e §§ 1o, 2o e 4o, 493, 502, 503, 507, 525, § 1o, incisos III e VII, e 535, incisos III e VI, todos do CPC, por contrariedade à coisa julgada formada em processo criminal, bem como aos limites objetivos de cada título executivo. Afirma que, não obstante a anulação dos processos administrativos disciplinares por vícios formais em inspeção médica, há impedimento para a reintegração do recorrido à Polícia Militar do Distrito Federal e para o recebimento de retroativos, haja vista a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado que aplicou a pena de perda de cargo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 42, 337, inciso VII, e §§ 1o, 2o e 4o, 493, 502, 503, 507, 525, § 1o, incisos III e VII, e 535, incisos III e VI, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021